Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE CHAVES RESERVAS. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral para condenar a parte ré a pagar aos autores o valor de R$ 1.000,00. Em suas razões, requerem a majoração do quantum fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. A parte autora adquiriu um automóvel junto às requeridas em dezembro de 2023, sem que tenha sido entregue a chave reserva e o manual do proprietário. Os acessórios somente foram entregues no curso da presente demanda, um ano e 4 meses após a entrega do veículo.
6. Os danos morais restaram devidamente comprovados nos autos, porquanto os autores, a par de todos os esforços envidados no âmbito extrajudicial para receber os acessórios de seu veículo, cuja entrega deveria ter sido feita no momento do recebimento do carro, precisou ingressar com esta demanda e só então, após 1 ano e 4 meses, receber os referidos itens. Com efeito, a desídia das recorridas em entregar os acessórios foi suficiente para vulnerar os atributos da personalidade da parte autora, estando presente o suporte fático caracterizador da indenização por dano moral.
7. No que tange ao montante fixado, assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de sua majoração. O recorrente celebrou com o recorrido um contrato de compra e venda de um veículo de elevado valor e vivenciou reiterada resistência da ré em obter item de entrega obrigatória no momento do recebimento do veículo, o que somente foi concretizado 1 (um) ano e 4 (quatro) meses após a entrega do carro, o que justifica a quantificação da indenização no valor R$ 3.000,00 (três mil reais)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.